Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACP. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. LICITAÇÃO. LEI 8.429/92. CONTRATAÇÃO DIRETA. ARTISTAS DE PROJEÇÃO REGIONAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FALHAS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. DOLO OU CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO COMPROVADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS SERVIDORES OU DE TERCEIROS. ELEMENTOS OBJETIVOS. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa c/c indenização por dano moral coletivo.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
3. Conquanto o recurso apresentado retome os argumentos trazidos à tona na inicial, não há se falar em ausência de impugnação específica, quando possível extrair o objeto de sua irresignação.
4. A Lei 8.429/92 tem por finalidade a imposição de sanções aos agentes públicos, entidades públicas ou privadas e particulares incursos em atos de improbidade, nos casos em que importem enriquecimento ilícito (art. 9o), que causem prejuízo ao erário (art. 10) ou que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11).
5. Não demonstrado o prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito dos demandados - elementos objetivos -, ou mesmo a vontade deliberada dos réus de violarem princípios da Administração Pública - elemento subjetivo -, deve ser afastada a condenação por improbidade administrativa, devendo as ocorrências apontadas serem classificadas como meras irregularidades
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.